Tribunal: TJDFT
Processo: 0747485-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBRIGATORIEDADE DE O PLANO DE SAÚDE CUSTEAR CIRURGIA EMERGENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência se houver probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo o artigo 35-C da Lei n° 9.656/98, há emergência em casos com risco imediato de morte ou de lesão irreparável para o paciente, atestado pelo médico assistente.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.